Tribunal: STF
Processo: ARE 1425875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS.



    [...]



    AVENTADA NULIDADE DA SENTENÇA PELO RÉU ANTÔNIO, EM RAZÃO DO NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – NÃO OCORRÊNCIA – JULGADOR QUE NÃO NECESSITA FAZER UMA ANÁLISE DETIDA DE CADA PONTO LEVANTADO, BASTANDO APONTAR AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO – ADEMAIS, JULGADO QUE, NA ESPÉCIE, ESMIÚÇA AS TESES DEFENSIVAS DE FORMA EXAUSTIVA.



    O julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas (STJ, HC n.º 290.306/SP, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 02.09.2014).



    ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PRETENSO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – SUPERVENIENTE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PERDA DO OBJETO NOS PONTOS.



    Considerando a superveniente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, concedendo a liberdade provisória ao acusado, nos moldes do requerimento da defesa, evidente a perda do objeto do recurso no particular.



    RECURSO DO RÉU ANTÔNIO



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – TESE RECHAÇADA – AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – APREENSÃO DE ENTORPECENTE – ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE MENSAGENS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO – TESE DEFENSIVA INCAPAZ DE DERRUIR O CONTEXTO ACUSATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA.



    A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de fato conjunto probatório - consubstanciado por relatos ricos em detalhes dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante, apreensão de entorpecente e mensagens extraídas do celular apreendido demonstrando o comércio ilícito -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo.



    TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO – EXISTÊNCIA, CONFORME APONTADO, DE PROVAS SUFICIENTES PARA SE CARACTERIZAR A NARCOTRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06



    A condição de usuário de entorpecentes, por si só, não autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso próprio, especialmente quando o exame dos elementos contidos no art. 28, § 2º da Lei de Tóxicos demonstram a destinação da droga ao comércio.



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – SUPOSTO ESTILO DE VIDA REGRADO QUE NADA MAIS É QUE UM DEVER DE TODO CIDADÃO EM UMA SOCIEDADE – ADEMAIS, PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA QUE NÃO PODE SER TIDA COMO CONDUTA "REGRADA" – BENESSE CUJA UTILIZAÇÃO DEVE SER RESGUARDADA PARA HIPÓTESES DE REAL IMPORTÂNCIA.



    I – A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal trata-se de instituto cuja utilização deve se limitar a hipóteses especiais e sempre com muita cautela, não incidindo em tal situação o suposto estilo de vida regrado adotado pelo acusado, que nada mais é que um dever de todo cidadão.



    II – A prática de narcotraficância, reconhecida em sentença e confirmada em análise recursal, afasta qualquer alegação de merecimento ao reconhecimento da chamada "atenuante inominada" prevista no art. 66 do CP, já que se trata de conduta delitiva que irradia efeitos devastos em toda sociedade, merecendo a mais irrrestrita sanção penal. 



    INSURGÊNCIA CONTRA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DA QUANTIDADE/NATUREZA DOS ENTORPECENTES – EXEGESE DO ART 42 DA LEI DE DROGAS – SUBSTÂNCIA DE ALTA NOCIVIDADE, COMO COCAÍNA, QUE EXIGEM MAIOR REPROVAÇÃO.



    I – A Lei n. 11.343/06 prevê que, no momento da fixação das penas dos crimes nela previstos, deve o magistrado considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade dos entorpecentes, bem como a personalidade e a conduta social do agente.



    II – A maior exasperação da pena daqueles que traficam substâncias mais nocivas e/ou em maiores quantidades é inerente ao princípio da individualização da pena, na medida em que se trata de uma maior ameaça/lesão ao bem jurídico tutelado, exigindo, por óbvio, uma maior reprovabilidade.



    RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – MENSAGENS QUE EVIDENCIAM HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA, ALÉM DE NEGOCIAÇÕES DE ARMAS E MUNIÇÕES – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENTE – INCOMPATIBILIDADE COM O TRÁFICO PRIVILEGIADO.



    A comprovada realização do comércio espúrio pelo agente, com habitualidade, deixa evidente a dedicação a atividades criminosas, tornando imperiosa a condenação pelo tráfico de drogas sem a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PENA INALTERADA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.



    Não se pode conceder substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu condenado a pena que supera 4 anos de reclusão, uma vez que não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    AVENTADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSOS NÃO CONHECIDO NO PONTO.



    A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais.



    ALMEJADA RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO TELEFONE – UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADA – VEÍCULO, CONTUDO, DE TITULARIDADE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO RÉU PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SOBRESTAMENTO, DE OFÍCIO, DOS EFEITOS DO CONFISCO DECLARADO NA SENTENÇA, PELO PRAZO DE 90 DIAS (CPP, ART. 123), COM A INTIMAÇÃO DO INTERESSADO, NA ORIGEM, A FIM DE QUE EVENTUALMENTE REQUEIRA O QUE DE DIREITO – PRECEDENTES.



    I – Seguindo-se a lógica de que, em regra, a ninguém é autorizado pleitear direito alheio em nome próprio, descabe ao réu, não sendo o proprietário do bem, postular a restituição de eventuais objetos apreendidos na ação penal.



    II – Não há falar em restituição do bem quando demonstrado nos autos que o veículo era largamente utilizado em prática delitiva. Contudo, sendo o automóvel de titularidade de terceiro, não pode o terceiro interessado, se de boa-fé, ser atingido pelos efeitos da condenação criminal que pesa contra o réu, devendo-se, ainda que de ofício, sobrestar o confisco, a fim de possibilitar ao titular do bem a sua reclamação, no prazo previsto no art. 123 do Código de Processo Penal.



    [...]



    PLEITO DE AMBOS RECORRENTES – ALMEJADA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – VEÍCULOS DE TITULARIDADE DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DOS RÉUS PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SOBRESTAMENTO, DE OFÍCIO, DOS EFEITOS DO CONFISCO DECLARADO NA SENTENÇA, PELO PRAZO DE 90 DIAS (CPP, ART. 123), COM A INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS, NA ORIGEM, A FIM DE QUE EVENTUALMENTE REQUEIRAM O QUE DE DIREITO – PRECEDENTES.



    I – Seguindo-se a lógica de que, em regra, a ninguém é autorizado pleitear direito alheio em nome próprio, descabe aos réus, não sendo os proprietários dos bens, postularem a restituição de eventuais objetos apreendidos na ação penal.



    II – Não há falar em restituição do bem quando demonstrado nos autos que os veículos eram largamente utilizados em prática delitiva. Contudo, sendo os automóveis de titularidade de terceiros, não podem os terceiros interessados, se de boa-fé, serem atingidos pelos efeitos da condenação criminal que pesa contra os réus, devendo-se, ainda que de ofício, sobrestar o confisco, a fim de possibilitar ao titular do bem a sua reclamação, no prazo previsto no art. 123 do Código de Processo Penal.



    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente